Tribunal: TJBA
Processo: 8033162-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033162-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDNEI GILBERTO HOFFMANN

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

AGRAVADO: OESTE REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL TRZAN MOTTA, JOSE RENATO BORGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão do Juízo
a quo
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade.

1.2. O agravante alegou prescrição intercorrente e desídia da parte exequente, que teria deixado de recolher custas de carta precatória e demorado a indicar novos endereços para citação.

1.3. O Juízo de origem concluiu que não houve desídia da exequente, já que as dificuldades na citação ocorreram por falhas no mecanismo judicial, rejeitando a prescrição intercorrente.

1.4. O agravante recorreu, buscando o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inércia da exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) saber se a demora na citação do agravante pode ser atribuída ao Judiciário ou à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização da prescrição intercorrente, é necessária a inércia injustificada do credor no prosseguimento da execução, não sendo suficiente o mero decurso de tempo sem movimentação processual (Súmula nº 106 do STJ).

3.2. No caso concreto, a análise dos autos demonstra que a exequente adotou as medidas cabíveis para impulsionar o feito, apresentando petições para continuidade da execução e indicando novos endereços para citação, sem evidências de inércia injustificada.

3.3. A demora na citação decorreu de entraves no funcionamento da máquina judiciária, fato que, conforme entendimento pacífico do STJ, não pode ser imputado à parte exequente para fins de prescrição.

3.4. Jurisprudência aplicável ao caso reafirma que, ausente a desídia do credor, não se reconhece a prescrição intercorrente, como no recente julgado do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 - GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente somente se caracteriza diante da inércia injustificada do credor no curso da execução, não se imputando à parte os atrasos processuais decorrentes da máquina judiciária".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8025183-79.2024.8.05.0000, em que é agravante,
S
IDNEI GILBERTO HOFFMANN
,
e agravado,
OESTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente